Tribunal: STF
Processo: ARE 1456350
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Avante - Diretório Nacional (eDoc 1.619), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDoc 1.607):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. AVANTE (AVANTE). DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE PERFAZEM 4,24%. AUSÊNCIA DE MÁCULA À LISURA DO AJUSTE. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Avante (AVANTE) referente ao exercício financeiro de 2016. 



    2. “A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário” (QO-PC 0000192-65/DF, redator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 27/10/2020). Entendimento, contudo, que incide apenas para o exercício financeiro de 2021 em diante. 



    3. A prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 23.464/2015, aplicável às contas partidárias do exercício de 2016 – requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, recibos bancários ou guias do FGTS e de Informações da Previdência Social – GFIP (art. 18, §§ 1º e 2º). 



    4. Comprovaram-se os gastos com publicidade e propaganda (R$ 260.500,00), tendo em vista as notas fiscais e os contratos apresentados que descreverem a contento os serviços. 



    5. Falhas identificadas em consonância com o parecer técnico: a) pagamento de juros e multas (R$ 75.278,25 e R$ 2.127,66); b) documentos com descrição genérica de dispêndios ou que, acompanhados de documentação com insuficiente valor probatório, não demonstram o vínculo com a atividade partidária – (R$ 3.037,71), despesas com reembolso de viagens (R$ 9.942,96), outras despesas (R$ 10.000,00). 



    6. O partido não atendeu ao repasse mínimo de 20% de recursos do Fundo Partidário para a Fundação Barão Visconde de Mauá (R$ 1.257.900,00 de R$ 1.469.106,50). Cabe o recolhimento ao erário dos valores não repassados (R$ 211.206,50) por se tratar de irregularidade na aplicação dos recursos públicos. Precedentes. 



    7. O art. 20, § 2º, III, da Res.-TSE 23.464/2015 determina que as sobras de valores da entidade fundacional, revertidas para a grei, devem ser computadas para efeito do cálculo do percentual de 5% em programas de difusão da participação política das mulheres. 



    8. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 369.761,70, aplicando apenas R$ 54.584,60 de R$ 424.346,30. 



    9. A Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que “[...] não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres [...]”. Assim, o valor irregular não aplicado em 2016 na ação afirmativa em apreço não ensejará qualquer condenação no julgamento das presentes contas, devendo ser utilizado pela legenda nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum. Nesse sentido, recentíssimo julgado desta Corte na PC 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, sessão de 7/4/2022. 



    10. No caso, de R$ 7.345.532,49 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 311.593,08, já decotado o valor objeto da anistia da EC 117/2022, o que equivale a 4,24% do total de recursos, o qual deve ser recolhido ao erário. 



    11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual irrelevante de valores irregulares no que concerne ao total da campanha; c) ausência de má-fé da parte. 



    12. Na espécie, o valor absoluto e percentual das falhas revela-se módico (R$ 311.593,08; 4,24%) e, ademais, não houve mácula à lisura contábil, impondo-se aprovar as contas com ressalvas. 



    13. Contas do Diretório Nacional do Avante (AVANTE), relativas ao exercício de 2016, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 311.593,08 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b) aplicação de R$ 369.761,70 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022. A



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] vale ressalvar a violação ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista a inexistência de previsão legal de sanção de devolução ao erário de recursos não aplicados em prol das fundações de partidos políticos. 



    O apelo extremo foi inadmitido forte i. no quanto decidido pelo Supremo no julgamento do Tema n. 660/RG, e i. na natureza infraconstitucional da matéria (eDoc 1.620).



    Na sequência o agrante interpôs agravo interno (eDoc 1.625), o qual restou desprovido (eDoc 1.627), e o presente agravo em recurso extraordinário (eDoc 1.623).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 1.640):



    Prestação de contas. Avante. Exercício financeiro de 2016. Recurso extraordinário. Aprovação das contas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao erário de valores do Fundo Partidário que não foram repassados para fundação partidária, na forma do art. 44, IV, da Lei n. 9.096/95. Alegada ofensa aos princípios da reserva legal e da segurança jurídica, bem como do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de questão constitucional direta. Temas n. 564 e 660 RG. Não provimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    É que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à irregularidade das contas prestadas pelo Partido recorrente. De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente